Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-61.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de reforma da r. sentença de procedência – Recurso adesivo da autora para majoração da indenização por danos morais – Cabimento do recurso da ré – Hipótese em que ficou comprovada a origem dos débitos, sendo regular a inscrição em cadastros de inadimplentes – Indenização por dano moral que não pode

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de reforma da r. sentença de procedência – Recurso adesivo da autora para majoração da indenização por danos morais – Cabimento do recurso da ré – Hipótese em que ficou comprovada a origem dos débitos, sendo regular a inscrição em cadastros de inadimplentes – Indenização por dano moral que não pode ser tida como devida – Exercício regular de direito pela ré - RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DA AUTORA.